Tribunal: TJMT
Processo: 1002261-74.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1002261-74.2019.8.11.0000
Processo originário: Ação de Obrigação de Fazer n. 1000619-57.2019.8.11.0003
Agravante: Enedina Alves Gomes
Agravado: Município de Rondonópolis
DECISÃO
PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORIGINÁRIA SENTENCIADA – PERDA DO INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE – ART. 932, INCISO III, DO CPC/2015 – RECURSO PREJUDICADO.
Ante a sentença que julga a ação originária, o Recurso de Agravo de Instrumento fica prejudicado, dada a perda do interesse recursal superveniente.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Enedina Alves Gomes, representada por sua filha Maria Lúcia Miranda Lira, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Processo n. 1000619-57.2019.8.11.0003), ajuizada em face do Município-sede daquela Comarca, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o Requerido disponibilizasse o serviço de Home Care em favor da demandante.
A Agravante sustenta ser pessoa idosa, necessita de cuidados 24 (vinte quatro) horas por dia, conforme a indicação médica, pois se encontra com a saúde debilitada, devido ao estágio avançado da doença de Alzheimer, e sequelas decorrentes do Acidente Vascular Encefálico Hemorrágico (AVEH), ocorrido em janeiro do ano de 2018.
Aduz que, desde então, seu estado clínico se agravou, encontra-se acamada, sem qualquer tipo de comando motor, totalmente dependente para atividades diárias, nutrindo-se por meio de sonda de gastrostomia.
Assevera que a equipe multidisciplinar NASF constatou a necessidade de atendimento domiciliar via Home Care, contrariando o Parecer emitido pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico –, que, no seu entender, realizou uma avaliação superficial das condições de sua saúde.
Assim, sustentada a presença dos requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal, notadamente o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, ao fundamento de que a sua integridade física sofrerá danos irreparáveis, ante a ineficácia de uma prestação jurisdicional tardia, pugna para que seja determinado ao Agravado que lhe disponibilize o tratamento de Home Care, e ainda, todos os demais procedimentos que se fizerem necessários.
O recurso foi distribuído a minha relatoria e liminarmente deferi o pedido de tutela antecipado, para determinar que o município Agravado fornecesse e mantivesse o equipamento de Home Care (id. n. 6777598).
A decisão ensejou, por parte do Recorrido, a interposição do Agravo Interno e, posteriormente, os Embargos de Declaração, todos desprovidos, conforme os Acórdãos constantes dos autos (ids. n. 15144976 e 36893466).
Contrarrazões apresentadas (id. n. 7321629).
Por fim, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se, no parecer constante o documento encartado nos autos (id. n. 47171987).
É o relatório.
DECIDO
Em que pese àss razões recursais da Agravante, em consulta aos autos de Primeiro Grau, verifica-se a prolação da sentença, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1000619-857.2019.8.11.0003, julgada procedente, nos seguintes termos:
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial para o fim de condenar o Município de Rondonópolis a fornecer a autora o atendimento domiciliar - Home Care –, cujo grau de complexidade deverá ser revisto toda vez que houver alteração no quadro clínico desta, e o faço COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.
No caso, reaprecio o pedido de antecipação de tutela específica, pois entendo presentes os requisitos autorizadores da sua concessão, por se tratar de ação que tem por objeto o cumprimento de obrigação de fazer, bem como pelo caráter urgente do pleito formulado.
É que restou demonstrado de forma clara e patente o direito da parte autora à inscrição no programa de serviço assistencial e, além disso, não há dúvidas quanto ao dano irreparável que o autor sofrerá caso não receba o tratamento imediatamente, uma vez que se trata de quadro de saúde grave.
Deste modo, apenas RATIFICO a tutela já concedida.
Tendo em vista que não houve impugnação à prestação de contas referente ao mês de julho, bem como por não verificar nenhum vício nesta, determino o bloqueio de R$14.199,00 (catorze mil cento e noventa e nove reais) nas contas do Município de Rondonópolis, e sua posterior liberação em favor da prestadora de serviço de Home Care.
Intime-se a autora para que promova o cumprimento provisório de sentença, sob pena de ineficácia da tutela concedida, considerando a imprescindibilidade de proceder com a remessa necessária do feito ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Deixo de condenar o Município de Rondonópolis ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 3o da Lei Estadual n. 7.603/2001.
Condeno o requerido a pagar honorário de sucumbência, diante o valor dado à causa, a fim de evitar aviltamento em seu arbitramento, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, fixo em R$1.000,00 (um mil reais).
Transcorrido o prazo recursal, certifique-se e remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça em sede de remessa necessária.
Desse modo, não mais persiste o interesse neste Agravo de Instrumento, visto que o acontecimento processual, a toda evidência, esvaziou seu objeto, e, por isso mesmo, deve ser considerado prejudicado.
Frise-se que o interesse em recorrer, instituto ontologicamente semelhante ao interesse de agir como condição da ação, deve ser mensurado à luz do benefício prático que pode proporcionar ao recorrente.
Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam:
Recurso prejudicado é aquele que perdeu o seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não-conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado. (in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7a ed., São Paulo, RT, 2003, p. 950).
Diante da decisão transcrita e em conformidade com o entendimento esposado, entendo que o Recurso está prejudicado, em razão da perda do interesse recursal superveniente.
Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO do presente Recurso de Agravo de Instrumento, por considerá-lo prejudicado, ante a ausência de interesse recursal superveniente.
Transitada em julgado, arquive-se.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.